Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-84.2021.8.05.0218
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000288-84.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ISMAEL RIBEIRO DOS SANTOS NETO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. FGTS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EMPREGADOR. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que condenou o Município de Ruy Barbosa à obrigação de individualizar os depósitos do FGTS em favor de servidora admitida em 1988 sob regime celetista, posteriormente convertido em estatutário.

II. Questão em discussão

Definir se o Município tem obrigação de individualizar os depósitos do FGTS em conta vinculada de servidor admitido sob regime celetista.

III. Razões de decidir

O servidor admitido sob regime celetista faz jus ao FGTS (art. 7º, III, CF/88), cabendo ao empregador a individualização dos depósitos (arts. 15 e 17 da Lei nº 8.036/90), estando a sentença em conformidade, inclusive, com a jurisprudência do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

CONFIRMADA
a sentença em reexame necessário.

Tese: "O Município empregador tem a obrigação de individualizar os depósitos do FGTS em conta vinculada de servidor admitido sob regime celetista".

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CF/88, art. 7º, III; Lei nº 8.036/90, arts. 15, 17 e 21; CPC, arts. 345, II, 373, II, e 496, I.

Jurisprudência: TJBA, Remessa Necessária nº 8000282-19.2017.8.05.0218; Remessa Necessária nº 8000202-50.2020.8.05.0218; Apelação Cível nº 8000243-22.2017.8.05.0218; Agravo de Instrumento nº 8037765-82.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000288-84.2021.8.05.021
8, em que figuram como Interessados ALMIDA VIANA MOURA e o MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, e como Remetente, o JUÍZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE RUY BARBOSA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA